Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-35.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000912-35.2018.8.11.0044
RECORRENTES: GUIDO NELSON SCHMITT E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GUIDO NELSON SCHMITT E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO no ID 65196482.
Manifeste-se as partes recorrentes sobre diante da minuta de acordo juntada pelo Recorrido no ID 70232484.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x